Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JOSE ALVES PEREIRA AGRAVADO: M. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA DO CARMO SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ ALVES PEREIRA contra a decisão ID origem 166182407 – integrada pela decisão ID origem 169937078 –, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico c/c Danos Morais n. 0706435-93.2022.8.07.0005, ajuizada por M. R. D. C., ora agravada, representada por L. C. S. O agravante requer a concessão da gratuidade da justiça para obter a isenção do preparo e das demais despesas relativas ao recurso. Quanto a esse aspecto, verifiquei que na decisão recorrida o Juízo de origem determinou a intimação do agravante para juntar “[...] documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (ID origem 166182407). Antes da interposição do presente Agravo, o agravante apresentou petição e documentos com vistas ao deferimento da gratuidade (ID origem 171257273). Considerando que tais documentos ainda não foram apreciados no 1o Grau e que, diante do seu recente protocolo, certamente estão em vias de sê-lo, a fim de evitar supressão de instância, entendo importante ouvir o Juízo de origem quanto à questão da gratuidade da justiça em favor do agravante. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência formulado neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator